Tribunal: TJDFT
Processo: 0733484-47.2024.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0733484-47.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: GABRIEL SOUZA LUSTOSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O apelante, condenado a 5 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime do art. 33 da L. 11.343/06 – tráfico de drogas -, pede, em liminar, o direito de recorrer em liberdade. Subsidiariamente, a adequação do regime prisional estipulado na sentença (ID 71794750, p.14). Não há previsão legal de pedido liminar em apelação criminal. Não obstante, em casos excepcionais, havendo manifesta ilegalidade, possível conceder habeas corpus de ofício. Não é o caso. O pedido de recorrer em liberdade é idêntico ao objeto do habeas corpus n. 0718855-43.2025.8.07.000, impetrado em favor do apelante, e que teve a liminar indeferida em 19.5.25 (consulta ao PJE). Embora o réu esteja preso cautelarmente desde 28.10.24, foi expedida carta de guia para execução provisória da pena (ID 71794765). E, distribuída a carta de guia no sistema Seeu, já está em andamento a adequação do estabelecimento prisional ao regime semiaberto (execução penal 0404611-40.2025.8.07.0015). Indefere-se o pedido. Intimem-se. À d. Procuradoria de Justiça. Brasília - DF, 21 de maio de 2025. . Desembargador JAIR SOARES